Tribunal: TJES
Processo: 0015046-94.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015046-94.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WALLACE FRANCA SOARES MEIRELLES e outros

APELADO: LEONARDO FURTADO DE MENDONCA CANTINI e outros

RELATOR(A): DES. SUBST. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL
E PROCESSUAL CIVIL –
AÇÃO DE
COBRANÇA
– APELAÇÃO CÍVEL –
CONTRATO DE COMPRA E VENDA – ATRASO NO PAGAMENTO – CULPA DOS COMPRADORES – PROVA SUFICIENTE – DESPROPORÇÃO DA CLÁUSULA PENAL – POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO – ART. 413, DO CÓDIGO CIVIL – ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA
– RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO
.

1. Suficientemente demonstrado, a partir da prova dos autos, que os promitentes compradores deram causa ao atraso do pagamento da integralidade dos valores previstos no contrato de promessa de compra e venda de imóvel firmado entre as partes, afigura-se legítima a incidência das disposições contratuais que estipulam encargos pela mora no adimplemento da obrigação.

2. O controle judicial da cláusula penal abusiva, com supedâneo no art. 413, do Código Civil, consubstancia matéria de ordem pública, não havendo que se falar em inobservância ao princípio da adstrição, em preclusão consumativa ou em desrespeito aos limites devolutivos da apelação. Preliminar rejeitada.

3. Nos termos do art. 413, do Código Civil, a penalidade deve ser reduzida, equitativamente, pelo juiz, a um valor razoável, se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade revelar-se manifestamente abusivo.

4. No que concerne aos consectários da condenação, deve incidir correção monetária pelo INPC desde a data do efetivo prejuízo e, a partir da citação, juros moratórios pela taxa SELIC, vedada a cumulação desta com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de “ação de repetição de indébito” ajuizada por LEONARDO FURTADO DE MENDONÇA CANTINI e JACIRA MARIA MOTTA VIANNA FURTADO DE MENDONÇA CANTINI, ora Apelados, em face de WALLACE FRANÇA SOARES MEIRELLES e VIVIANE MEIRELES ROSA FRANÇA, ora Apelantes, por meio da qual os primeiros pretendem a condenação dos últimos ao ressarcimento do valor de R$ 27.207,18 (vinte e sete mil, duzentos e sete reais e dezoito centavos), a título de multa contratual e juros compensatórios previsto no contrato de promessa de compra e venda de bem imóvel celebrado entre as partes.

Pela sentença id 6733192, o MMº. Juiz de Direito
a quo
da 5ª Vara Cível de Vitória, Comarca da Capital, julgou procedente a pretensão autoral, condenando os Apelantes, solidariamente, ao pagamento da quantia de R$ 27.207,18 (vinte e sete mil, duzentos e sete reais e dezoito centavos), atualizados até o efetivo pagamento, na forma pactuada em contrato, com correção monetária pelo IGPM, a partir do efetivo prejuízo (Súmula nº. 43, do Colendo Superior Tribunal de Justiça) e juros simples de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação (art. 405, do Código Civil).

Em suas razões recursais id 6733195, os Apelantes alegam, em síntese,
(a)
que os Apelados não fazem jus à gratuidade de justiça;
(b)
que o atraso para a cumprimento da obrigação de quitar o valor pactuado entre as partes decorre de diversas circunstâncias imputáveis aos próprios Apelados,
(c)
que o douto Juízo
a quo
teria desconsiderado as informações extraídas da prova testemunhal e depoimento pessoal da Apelada Jacira Maria Motta Vianna Furtado de Mendonça Cantini;
(d)
a possibilidade de relativização do princípio
pacta sunt servanda
, a fim de afastar a incidência da cláusula penal; (e) a caracterização da litigância de má-fé por parte dos Apelados.

Os Apelados apresentaram contrarrazões recursais (id 6733206), por meio das quais impugnam a gratuidade de justiça postulada pelos Apelantes. No mérito, pugnam, em síntese, pelo desprovimento do recurso.

É o breve Relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 11 de Março de 2024.

DES. SUBST. ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0015046-94.2019.8.08.0024

APELANTES: WALLACE FRANÇA SOARES MEIRELLES e VIVIANE MEIRELES ROSA FRANÇA

APELADOS: LEONARDO FURTADO DE MENDONÇA CANTINI e

JACIRA MARIA MOTTA VIANNA FURTADO DE MENDONÇA CANTINI

RELATOR: DES.
SUBST. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Cuidam os presentes autos de “ação de repetição de indébito” ajuizada por LEONARDO FURTADO DE MENDONÇA CANTINI e JACIRA MARIA MOTTA VIANNA FURTADO DE MENDONÇA CANTINI, ora Apelados, em face de WALLACE FRANÇA SOARES MEIRELLES e VIVIANE MEIRELES ROSA FRANÇA, ora Apelantes, por meio da qual os primeiros pretendem a condenação dos últimos ao ressarcimento do valor de R$ 27.207,18 (vinte e sete mil, duzentos e sete reais e dezoito centavos), a título de multa contratual e juros compensatórios previsto no contrato de promessa de compra e venda de bem imóvel celebrado entre as partes.

Pela sentença id 6733192, o MMº. Juiz de Direito
a quo
da 5ª Vara Cível de Vitória, Comarca da Capital, julgou procedente a pretensão autoral, condenando os Apelantes, solidariamente, ao pagamento da quantia de R$ 27.207,18 (vinte e sete mil, duzentos e sete reais e dezoito centavos), atualizados até o efetivo pagamento, na forma pactuada em contrato, com correção monetária pelo IGPM, a partir do efetivo prejuízo (Súmula nº. 43, do Colendo Superior Tribunal de Justiça) e juros simples de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação (art. 405, do Código Civil).

Em suas razões recursais id 6733195, os Apelantes alegam, em síntese,
(a)
que os Apelados não fazem jus à gratuidade de justiça;
(b)
que o atraso para a cumprimento da obrigação de quitar o valor pactuado entre as partes decorre de diversas circunstâncias imputáveis aos próprios Apelados,
(c)
que o douto Juízo
a quo
teria desconsiderado as informações extraídas da prova testemunhal e depoimento pessoal da Apelada Jacira Maria Motta Vianna Furtado de Mendonça Cantini;
(d)
a possibilidade de relativização do princípio
pacta sunt servanda
, a fim de afastar a incidência da cláusula penal; (e) a caracterização da litigância de má-fé por parte dos Apelados.

Os Apelados apresentaram contrarrazões recursais (id 6733206), por meio das quais impugnam a gratuidade de justiça postulada pelos Apelantes. No mérito, pugnam, em síntese, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Prefacialmente, cumpre asseverar que ambas as partes apresentaram impugnações recíprocas em relação à gratuidade de justiça postulada respectivamente.

No que concerne aos Apelados, os Apelantes não se desincumbiram do ônus processual de infirmar as razões suficientemente delineadas na sentença, ao deferir o benefício legal, razão pela qual deve ser mantido o deferimento.

O mesmo pode se afirmar em relação à impugnação apresentada pelos Apelados em contrarrazões, por meio das quais buscam afastar a benesse postulada pelos Apelantes nesta seara recursal.

Os Apelados limitam-se a alegar, genericamente, que os Apelantes possuiriam condições de arcar com as despesas processuais, porém sem apresentar nenhum fato concreto ou documento que confira lastro à alegação.

Assim, impõe-se o deferimento do benefício neste momento processual.

Passo ao exame da questão substancial debatida na presente demanda.

Conforme salientado, a controvérsia cinge-se em analisar se os Apelantes deram causa ao atraso do pagamento da integralidade dos valores previstos no contrato de promessa de compra e venda de imóvel firmado entre as partes e se devem incidir as disposições contratuais que estipulam encargos pela mora no adimplemento da obrigação.

A partir do exame dos autos, entendo que a prova documental e testemunhal produzida revela, de forma inequívoca, que o atraso para o adimplemento das obrigações contratuais é imputável aos trâmites formais atribuídos aos Apelantes.

Depreende dos autos que as partes celebraram contrato de promessa de compra e venda de um imóvel localizado na Av. Judith Leão Castelo Ribeiro, n. 60, apto 904, Ed. Bibao, Jardim Camburi, Vitória/ES.

No instrumento contratual (fls. 28/34) restaram estabelecidos os termos da avença, de modo que o preço negociado foi de R$ 260.000,00 (duzentos e sessenta mil reais), a ser pago nas seguintes condições: a) R$ 10.000,00 (dez mil reais), sinal no ato de assinatura do presente instrumento, por meio de transferência bancária (...); b) R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais), pago por meio de financiamento bancário obtido junto ao Banco Bradesco, no ato da assinatura do contrato bancário; c) R$ 79.000,00 (setenta e nove mil reais) provenientes do FGTS, no ato da assinatura do contrato bancário com o Bradesco; d) R$ 61.000,00 (sessenta e um mil reais) através de depósito na conta dos vendedores no ato da assinatura do contrato bancário com o Bradesco.

Ademais, as partes pactuaram o prazo máximo de 90 (noventa) dias para o pagamento dos valores indicados nas alíneas “b”, “c” e “d”, como previsto no parágrafo primeiro da cláusula segunda e de 60 (sessenta) dias para a lavratura da escritura pública definitiva da compra e venda, conforme disposto na cláusula nona.

Ocorre que a prova produzida demonstra que, após as tratativas e formalização do contrato preliminar, sobrevieram entraves na formalização do financiamento bancário, que era de exclusiva responsabilidade dos Apelantes junto ao Bradesco, culminando com a postergação das diligências necessárias.

Ademais, os vendedores, ora Apelados, após assinarem o contrato de financiamento e fornecerem a documentação necessária, certos de que não haviam mais diligências a si incumbidas, viajaram para o exterior, o que dificultou a nova assinatura do contrato após a retificação das inconsistências identificadas. No entanto, conforme salientado, este atraso não pode ser imputados aos Apelados, pois a obtenção do financiamento bancário consiste em tratativa de exclusiva responsabilidade dos Apelantes.

Sobre a questão, peço
vênia
para trazer à colação breve excerto da sentença, que externa as percucientes considerações tecidas pelo MMº. Juiz de Direito
a quo
no minudente e aprofundado exame das provas produzidas nos autos:

“(...)

O prazo avençado para o pagamento dos valores indicados nas alíneas “b”, “c” e “d” seriam de até 90 dias, a contar da assinatura do contrato de promessa de compra e venda, conforme parágrafo primeiro, da mesma cláusula.

Por sua vez, no parágrafo segundo, resta previsto que, em caso de atraso no pagamento dos valores estipulados, incidirá correção monetária pelo índice IGPM, bem como juros simples de 1% ao mês.

Consta a data da assinatura do contrato como o dia 28 de setembro de 2018, sendo o prazo final para pagamento dos valores, o dia 26 de dezembro de 2018.

Todavia, conforme alegaram os autores, o efetivo pagamento ocorreu no dia 14 de janeiro de 2019, de modo que os requeridos teriam atrasado em 19 dias no pagamento, o que daria ensejo à cobrança ora efetuada.

Por sua vez, os requeridos não negam o atraso, mas imputam causa diversa à sua ocorrência. Inicialmente, sustentam que o contrato fora assinado no dia 01 de outubro 2018, sendo que no dia 03 de outubro de 2019 houve o pagamento do sinal.

Porém, houve dificuldades na obtenção do financiamento com o Banco Bradesco, uma vez que constataram no contrato juros maiores do que o previamente combinado, houve o atraso na assinatura do contrato. Sustentou também que este contrato fora assinado pelos autores no Rio de Janeiro em 28 de novembro de 2018, mas como fora enviado para Vitória por Sedex, apenas constatou os equívocos posteriormente à assinatura dos autores.

Assim, em conversas com a segunda autora, ela teria informado que estava em viagem e quando retornasse, no dia 12 de dezembro, ela assinaria o contrato de financiamento retificado. Além disso, em 07 de dezembro de 2018, o requerido realizou o pagamento de R$ 59.392,18 (cinquenta e nove mil, trezentos e noventa e dois reais e dezoito centavos) preconizada no item “d” da Cláusula segunda do instrumento de promessa de compra e venda.

Por sua vez, após ter sido confeccionado o novo contrato de financiamento, o mesmo só teria chegado em mãos dos requeridos em 21 de dezembro de 2018, sendo que, em posse do contrato de financiamento correto e com o preenchimento de todas as assinaturas, o primeiro requerido se dirigiu imediatamente ao Cartório de Registro do Imóveis para dar início à lavratura da escritura, o que conforme se comprova no protocolo de entrada, fora realizado no dia 21 de dezembro de 2018.

Além do mais, os requeridos sustentaram que houve atraso na entrega, por parte dos autores, das certidões necessárias para a lavratura da escritura pública definitiva de compra e venda, que somente as entregou no dia 03 de janeiro de 2019, ou seja, em prazo muito superior ao que fora estipulado no contrato de promessa de compra e venda. E somente após a entrega de todas as certidões negativas por parte dos autores que a escritura definitiva de compra e venda fora lavrada e o pagamento aos autores fora efetivado pelo Banco Bradesco em 14 de janeiro de 2019.

Diante disso, no caso dos autos, tenho que o atraso restou incontroverso, sendo que o prazo para pagamento dos valores indicados nas alíneas “b”, “c” e “d” seriam de até 90 dias, a contar da assinatura do contrato de promessa de compra e venda.

Ainda que os requeridos aleguem que o contrato fora assinado apenas em 01 de outubro 2018, não há provas suficientes que demonstrem o alegado, notadamente diante do contrato assinado com data de 28 de setembro de 2018, inclusive juntado pelos próprios requeridos.

Pontuo que mesmo que o reconhecimento de firma da assinatura dos autores (fl. 105-v) esteja datado em 01 de outubro de 2018, não é possível concluir que essa seria a data de assinatura do contrato, pois a data prevista em contrato é diversa e inexistem outros elementos comprobatórios que comprovem o que fora alegado pelos requeridos.

Sendo assim, esta data (28 de setembro de 2018) que deve ser considerada para a contagem do prazo limite para o pagamento dos valores avençados em contrato, cujo término se deu em 26 de dezembro de 2018, conforme sustentado pelos autores e que não foi impugnado pelos requeridos, de modo que a informação se presume verdadeira, na forma do artigo 341, do Código de Processo Civil.

Ademais, a responsabilidade em obtenção do financiamento é do comprador, que possui o interesse no financiamento bancário para saldar o valor remanescente do contrato de promessa de compra e venda do imóvel. Assim, eventual cláusula diferente do pactuado com o banco, presente no contrato de financiamento que cause o atraso na formalização do pacto com o banco, não é de culpa dos autores, que não possuem qualquer ingerência sobre as cláusulas inseridas no contrato bancário.

Além do mais, restou devidamente comprovado que os autores teriam assinado o contrato antes mesmo de terem viajado para o exterior, não sendo essa a causa do atraso na formalização do contrato com o banco.

Todavia, em decorrência dos juros equivocados no contrato de financiamento, houve necessidade de retificação do contrato, sendo que, conforme “prints” de conversa anexados pelos requeridos com a segunda autora, esta poderia assinar o contrato quando retornasse de viagem, o que teria sido feito.

De acordo com a autora em audiência, no dia 11 de dezembro o novo contrato havia sido realizado e no dia 13 de dezembro o contrato já teria sido assinado pelos autores. Assim, tenho que eventual atraso no contrato de financiamento, não foram os autores quem deram causa.

Além disso, o contrato prevê que o pagamento ocorreria em 90 dias contados da data de assinatura do contrato de promessa de compra e venda, sendo que a obtenção do financiamento para pagamento do contrato no prazo avençado é de responsabilidade dos compradores/requeridos, conforme já dito acima.

Mesmo com o depoimento da testemunha, Sr. Marcos Aurélio, arrolada pelos requeridos, não ficou comprovado que quem teria dado causa ao atraso no pagamento das parcelas teriam sido os autores. Isso porque, mesmo que tenha intermediado a compra e venda do imóvel e por conta disso, teria tido acesso às informações da negociação e do cumprimento do contrato, a obrigação para obtenção do financiamento permanece na esfera de obrigação dos requeridos.

Ainda, os prazos previstos no contrato são firmados no contrato por vontade manifestada por todas as partes, que figuram no contrato em posição de paridade. Sendo assim, o prazo fixado e as consequências no caso de descumprimento devem ser cumpridos, em observância ao princípio do
pacta sunt servanda
.

(...)”

Sobreleva salientar, ademais, que não assiste razão aos Apelantes ao pretenderem imputar aos Apelados a responsabilidade pelo inadimplemento em razão da suposta omissão na apresentação das certidões necessárias à formalização do financiamento, como previsto no instrumento contratual.

Quanto à alegação, observa-se, notadamente do depoimento testemunhal de Marcos Nogueira, que nem todas as certidões foram exigidas no momento da assinatura do contrato preliminar, mas em momentos posteriores a pedido do banco financiador ou do cartório de registro. Ademais, a testemunha informou expressamente que a imobiliária não tem por praxe solicitar certidão de interdição e tutela no início da transação e que o referido documento fora solicitado pelo cartório no momento do registro.

No entanto, as diligências cartorárias só foram possíveis após o prolongamento de todo o trâmite bancário que, conforme salientado, é imputável aos Apelantes. Deste modo, não é possível imputar aos Apelados o tempo transcorrido para a lavratura da certidão solicitada no momento do registro, como pretendem.

Ademais, revelam-se escorreitas as ponderações declinadas pelo MMº. Juiz de Direito
a quo
na valoração da prova oral e documental produzida nos autos sobre a questão:

“(...)

Já em relação às certidões, os requeridos alegaram que não houve entrega das certidões necessárias para a lavratura da escritura pública definitiva de compra e venda e que somente após a escritura definitiva, que o pagamento foi efetivado. Todavia, apesar da alegação, não há comprovação de que as certidões necessárias para a lavratura não foram entregues pelos autores no prazo avençado.

Além disso, na audiência, a testemunha, Sr. Marcos Aurélio, afirmou que haveria outras certidões que cada cartório de registro de imóveis solicita, portanto, elas não são solicitadas pela corretora, no início da transação e sim, quando o cartório as solicita, de maneira especificada. Diante dessa informação, não é possível afirmar que os autores estariam em atraso, se havia certidões que não foram solicitadas no início do contrato.

Por sua vez, afirmou a segunda autora em audiência, que toda documentação solicitada foi entregue corretamente, antes da viagem ao exterior dos autores, quando foi enviado a eles pela corretora toda a relação de documentação necessária. Assim, entendo não ser possível imputar aos autores atraso quanto a entrega de documentação/certidão e, por conseguinte, que isso teria dado causa ao atraso na lavratura da escritura definitiva no registro de imóveis e liberação dos valores pelo banco.

Nesse sentido, de acordo com as provas colacionadas nos autos, tenho que os autores comprovaram efetivamente os fatos constitutivos do seu direito, ou seja, que o contrato prevê a incidência de juros e correção monetária em caso de atraso no pagamento das parcelas, que houve esse atraso por 19 (dezenove) dias e que isso ocorreu por culpa dos requeridos, na forma do artigo 373, I do Código de Processo Civil.

(...)”

À luz de tais considerações, não merece qualquer reforma a sentença quanto ao reconhecimento da incidência da cláusula penal contratual em razão do adimplemento tardio da obrigação contratual.

No entanto, penso assistir razão aos Apelantes quanto à necessidade de redução da cláusula penal aplicada.

A Cláusula Décima Primeira do instrumento contratual dispõe:

“Cláusula Décima Primeira: A presente Promessa de compra e venda é celebrada em caráter irrevogável e irretratável, sem direito de desistência ou arrependimento, a não ser aquelas estabelecidas no presente Contrato. Na hipótese de atraso superior a 90 (noventa) dias para lavratura da escritura e pagamento do preço, a parte inadimplente incidirá em multa de 10% do valor total do preço, assim como em juros compensatórios de 1% ao mês sobre o saldo. No caso de atraso por culpa dos PROMITENTES COMPRADORES, as sanções acima mencionadas deverão ser acrescidas ao preço. Na hipótese de atraso por culpa dos PROMITENTES VENDEDORES, aqueles primeiros poderão abater do saldo a sanção”

No caso
sub examine,
justifica-se a redução, em primeiro lugar, pelo cumprimento parcial da obrigação pelos Apelantes antes do advento do termo estipulado no contrato. Em segundo lugar, tem-se a desproporcionalidade do valor da penalidade tanto em relação à expressão econômica do próprio contrato como em relação aos dias de atraso, que foram apenas 19.

O art. 413, do Código Civil, preceitua que:

“Art. 413 - A penalidade deve ser reduzida equitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio.”

Consoante consignado pelo Exmº. Sr. Ministro Luis Felipe Salomão, no julgamento, pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, do recurso especial nº 1447247, “
uma vez constatado o caráter manifestamente excessivo da pena contratada, deverá o magistrado, independentemente de requerimento do devedor, proceder à sua redução, a fim de fazer o ajuste necessário para que se alcance um montante razoável, o qual, malgrado seu conteúdo sancionatório, não poderá resultar em vedado enriquecimento sem causa
”.

Destarte, considerando que, no presente caso, o inadimplemento foi apenas parcial e que o atraso foi de apenas 19 dias, entendo que a penalidade contratual deve ser reduzida, equitativamente, de 10% (dez por cento) para 5% (cinco por cento) do valor do contrato, o que reputo consentâneo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

No que concerne à pretensão recursal de condenação dos Apelados por litigância de má-fé, considerando o reconhecimento da legitimidade da pretensão autoral referente à cobrança dos valores vindicados, resta esvaziada a alegação, razão pela qual rejeito-a.

Por fim, por cuidar-se de matéria de ordem pública, impõe-se adequar a sentença quanto aos consectários legais da condenação.

A sentença determinou que o valor imposto deve ser atualizado com correção monetária pelo IGPM, a partir do efetivo prejuízo, e juros simples de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação.

Por fim, não passou despercebido que a sentença comporta pequeno ajuste quanto ao critério de atualização da condenação, devendo a correção monetária dar-se pelo INPC, a partir do efetivo prejuízo e, após a citação, exclusivamente pela taxa SELIC, vedada a cumulação com índice autônomo de correção monetária, pena de
bis in idem
, motivo pelo qual a corrijo de ofício, posto tratar-se de matéria de ordem pública, na esteira da jurisprudência consolidada no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Ante todo o exposto, conheço do recurso e lhe dou parcial provimento tão somente para reduzir o valor da multa contratual para 5% (cinco por cento) do valor do contrato.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual - 01/04/2024 a 05/04/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Sessão do Plenário Virtual de 01 a 05.04.2024

Voto: Acompanho o eminente relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões